Tribunal: TJSP
Processo: 1021725-58.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Alegação de negativa de cobertura de tratamento médico domiciliar prescrito à mãe da autora, portadora de câncer terminal – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de ausência de ilicitude em sua conduta, uma vez que a autora postulava a cobertura para internação em hospital alheio à rede

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Alegação de negativa de cobertura de tratamento médico domiciliar prescrito à mãe da autora, portadora de câncer terminal – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de ausência de ilicitude em sua conduta, uma vez que a autora postulava a cobertura para internação em hospital alheio à rede credenciada - Razões recursais, entretanto, que estão dissociadas do que foi decidido na sentença – Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.